Tribunal: TJSP
Processo: 2080317-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento na origem - Desacerto - Elementos concretos ratificando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente - Decisão de primeiro grau reformada, para conceder os benefícios da justiça gratuita à recorrente - RECURSO PROVIDO